Tribunal: TJDFT
Processo: 0719072-87.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES PRIVILEGIADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. FILMAGENS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ISOLADA DA MULTA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. NÃO CABIMENTO. ERRO MATERIAL NO QUANTUM DA PENA. RETIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
2. Apesar do valor da “res furtiva” ser inferior a 10% (dez porcento) do salário mínimo vigente à época do crime, a reiteração delitiva torna a conduta mais reprovável e não recomenda o reconhecimento do princípio da insignificância, para evitar que a sensação de impunidade que a absolvição traria ao recorrente lhe sirva como estímulo a continuar a praticar delitos contra o patrimônio.
3. No caso em apreço, a aplicação unicamente de multa não alcançaria os fins colimados da pena, haja vista que, diante da reiteração delitiva do réu, que responde a outras três ações penais pela prática de furtos (condenações recentes, não transitadas em julgado), melhor atende aos interesses de prevenção e repressão do delito a redução da pena.
4. Como bem fundamentou a douta autoridade sentenciante, o fato de os bens subtraídos só terem sido recuperados em virtude da eficaz atuação dos seguranças do estabelecimento, por certo, justifica a utilização da fração mínima de minoração da pena prevista no dispositivo legal, qual seja 1/3 (um terço).
5. Na primeira fase da dosimetria, a autoridade sentenciante, diante das circunstâncias judiciais favoráveis, fixou a pena mínima em 2 (dois) anos de reclusão, todavia, tratando-se de furto simples, corrige-se o erro material para fixar a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.
6. Diante da redução da reprimenda, deverá ela ser substituída por uma restritiva de direitos, pois preenchidos os requisitos dos artigos 44, do Código Penal.
7. Recurso parcialmente provido.